Tribunal: CARF
Processo: 11060.003064/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI N° 1.510, DE 1976. AÇÕES DETIDAS EM 1983. ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
Matéria com dispensa legal de constituição por meio do Parecer SEI n° 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que ensejou a publicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 25/06/2018. Aplicação do art. 62, § 1°, alínea c, do Anexo II, do RICARF.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003064/2010-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.577 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALCINDO LUIZ MAFFINI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI N° 1.510, DE 1976. AÇÕES DETIDAS EM 1983. ISENÇÃO.
DIREITO ADQUIRIDO.
Matéria com dispensa legal de constituição por meio do Parecer SEI n°
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que
ensejou a publicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 25/06/2018.
Aplicação do art. 62, § 1°, alínea “c”, do Anexo II, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003064/2010-54
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.003064/2010-54

Relatório
Trata-se de lançamento no qual foi apurada omissão de rendimentos obtidos na
alienação da sua participação societária na sociedade Expresso São Pedro Ltda.
O Relatório de Fiscalização, às fls. 71/74, informa que, conforme contrato
firmado em 11.10.2006, às fls. 20/25, o contribuinte alienou à sociedade DEREEKS
PARTICIPAÇÕES LTDA sua participação na EXPRESSO SÃO PEDRO, correspondente a
14,814% do capital social, pelo valor de R$ 1.250.000,00, a serem pagos ao longo de 2006 a
2008. Posteriormente, em 25.05.2007, a DEREEKS transferiu as quotas adquiridas para
DORENI ISAIAS CARAMORI (fls. 26/29) e foi formalizado um novo contrato, às fls. 30/32, no
qual ALCINDO transfere diretamente para DORENI as suas quotas, pelo mesmo valor de R$
1.250.000,00, a ser pago parceladamente em 2007 e 2008.
Inicialmente, foi lavrado um primeiro Auto de Infração, processo administrativo
fiscal n° 11060.000925/200917, constituindo o crédito tributário no valor de R$ 389.819,97, nele
incluídos o imposto de renda sobre a omissão de rendimentos relativa ao ganho de capital e à
atualização das parcelas recebidas no ano-calendário 2007, a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, os juros de mora calculados até 31.03.2009 e a multa de ofício
qualificada. Na situação, ficou caracterizado, em tese, crime contra a ordem tributária, tendo sido
efetuada a representação fiscal para fins penais, formalizada no processo n°
11060.000926/200953.
Contra esta primeira autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação, que foi
julgada procedente em parte pela 2a Turma de Julgamento da extinta DRJ de Santa Maria/RS,
mediante o Acórdão n° 1811.493, em 30.10.2009. A tributação sobre a omissão de rendimentos
referente ao ganho de capital e à correção das parcelas recebidas na alienação da participação
societária, bem como a multa isolada, foram totalmente mantidas, mas a multa de ofício que fora
lançada como qualificada (150%) foi reduzida para o normal (75%). Contra este acórdão, o
autuado apresentou recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Como o rendimento referente às parcelas recebidas pelo contribuinte pela
alienação de suas quotas na empresa Expresso São Pedro Ltda no ano-calendário 2008 não pôde
fazer parte da primeira autuação por ela ter sido lavrada em 07.04.2009, a fiscalização efetuou
um segundo Auto de Infração, que é tratado neste processo.
No presente Auto de Infração, às fls. 66/81, foi apurada a omissão de rendimentos
decorrentes das parcelas recebidas no ano-calendário 2008. A fiscalização explica que os
rendimentos relativos à atualização destas parcelas recebidas de pessoa física (DORENI) foram
declarados, mas como não houve o pagamento do carnê-leão, foi também lançada a multa
isolada equivalente a 50% do valor que deixou de ser recolhido.
Assim, foi constituído o crédito tributário no valor de R$ 91.018,42,
compreendendo R$ 44.017,16 de imposto de renda pessoa física, R$ 9.508,85 de juros de mora
até 30.09.2010, R$ 33.012,87 de multa de ofício (75%) e R$ 4.479,54 de multa isolada.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.003064/2010-54

Na impugnação, às fls. 84/89, foi alegado que, em face ao disposto no art. 4°,
alínea “d” do Decreto-Lei n° 1.510/1976, haveria isenção do pagamento de tributos por ter
adquirido a participação societária alienada há mais de cinco anos antes do início da vigência da
Lei n° 7.713/1988.
A DRJ julgou a impugnação improcedente pelo Acórdão 10-42.785 (fls. 135 a
140), que recebeu as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. Incide
o imposto de renda sobre o ganho de capital obtido na alienação de
participação societária.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA GANHO DE CAPITAL.
ISENÇÃO. Não efetivada a alienação, depois de decorrido o período de cinco
anos da data da subscrição ou aquisição da participação, na vigência da lei
que outorgou a isenção, revogada esta, não há que se falar em direito
adquirido.
MULTA DE OFÍCIO.
Deve ser aplicada a multa de ofício no caso de falta de declaração ou de
declaração inexata.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
CARNE-LEÃO. Submete-se a exigência da multa isolada, a pessoa física sujeita
ao pagamento mensal do imposto que deixou de fazê-lo.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões
judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
No julgamento do recurso voluntário, em 06 de fevereiro de 2018, a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, pelo Acórdão n° 2201-004.128
(fls. 187 a 197), decidiu, “unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário”. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NORMA
ISENTIVA.
MODIFICABILIDADE.
DIREITO
ADQUIRIDO.
CABIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual a isenção
de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4°, d, do Decreto-Lei n. 1.510/76,
pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo art. 58 da
Lei n. 7.713/88, desde que já implementada a condição da isenção antes da
revogação. Tal posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, que por meio da Portaria PGFN N° 502, de 2016, que dispensa seus
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.003064/2010-54

Procuradores de contestar e recorrer nas ações que versem sobre esse tema.
Necessidade de aplicação de tal entendimento no processo administrativo
tributário, em busca da celeridade processual e solução definitiva dos conflitos.
MULTA ISOLADA. NÃO CABIMENTO.
Valores recebidos a título de correção monetária, não aplicação da multa.
Valor do principal isento sendo que o acessório deve seguir a mesma sorte.
O processo foi encaminhado à PGFN em 14/03/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 198). A intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em
13/04/2018, de acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 2015, com a redação da Portaria MF n° 39, de 2016. Em 12/04/2018, a
Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 199 a 206 (Despacho de Encaminhamento
de fl. 207), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n°
343, de 2015.
O recurso visa a rediscutir a interpretação do art. 4°, “d”, do Decreto-lei n°
1.510, de 1.976, quanto ao direito adquirido à isenção prevista no referido dispositivo, no
caso de alienação de participações societárias realizadas após sua revogação, pela Lei n°
7.713, de 1988.
A Fazenda Nacional indicou como paradigmas os Acórdãos n°s 9202-004.507 e
2202-003.962, cuja ementas colacionou.
Primeiro paradigma - Acórdão n° 9202-004.507:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQ UIRIDO.
A isenção prevista no artigo 4° do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976, por ter sido
expressamente revogada pelo artigo 58 da Lei n° 7.713, de 1988, não se aplica
a fato gerador (alienação) ocorrido a partir de 1° de janeiro de 1989 (vigência
da Lei n° 7.713, de 1988), pois inexiste direito adquirido a regime jurídico.
Segundo paradigma - Acórdão n° 2202-003.962:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de participação societária constitui-se em uma forma de
alienação de ações, caracterizando-se pela entrega de quotas da sociedade
incorporada em subscrição de capital e como contrapartida o recebimento de
quotas da nova sociedade proporcionalmente ao valor subscrito.
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. REVOGAÇÃO DA
ISENÇÃO CONCEDIDA NO DECRETO-LEI N° 1.510, DE 1976.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.003064/2010-54

A isenção prevista no artigo 4° do DecretoLei n° 1.510, de 1976, por ter sido
expressamente revogada pelo artigo 58 da Lei n° 7.713, de 1988, não se aplica
a fato gerador (alienação) ocorrido a partir de 1° de janeiro de 1989 (vigência
da Lei n° 7.713, de 1988), pois inexiste direito adquirido a regime jurídico.
(...)
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de admissibilidade
datado de 04/05/2018 (fls. 209 a 212), o qual considerou presente, em relação a ambos os
paradigmas, tanto a similitude fática quanto a divergência suscitada, uma vez que todos
enfrentam a questão do direito adquirido à isenção de que trata o art. 4°, “d”, do Decreto-Lei n°
1.510, de 1976, no caso de alienação de participação societária realizada após a revogação do
referido dispositivo. Todavia, enquanto o acórdão recorrido reconheceu o direito adquirido à
isenção, os paradigmas posicionaram-se em sentido contrário.
Também restou assinalado que
Registre-se que se trata de recurso da Fazenda Nacional, muito embora a
Portaria PGFN n° 502, de 2016, dispense os Procuradores de recorrerem nos
litígios envolvendo esta matéria. Isso porque, por óbvio, a referida Portaria
não tem força vinculante, o que não impede a interposição de recurso especial
ou a prolação de paradigmas que, proferidos após a mencionada Portaria, não
a aplicaram.
A Fazenda Nacional apresentou as seguintes razões (fl. 203):
- a isenção reconhecida no acórdão recorrido foi instituída pelo Decreto-Lei n°
1.510, de 27/12/76, e tinha por objeto, especificamente, excluir da tributação os
ganhos auferidos quando da alienação de participações societárias, após decorrido
o período de cinco anos da aquisição ou subscrição das participações.
- entretanto, tal benefício fiscal foi revogado pelo art. 58 da Lei 7.713/88;
portanto, com a revogação dessa isenção, praticado o fato gerador do imposto,
qual seja, auferimento de ganho de capital com a alienação de participação
societária, é devido o imposto de renda incidente.
- na hipótese dos autos, à época em que o contribuinte vendeu sua participação
acionária, a isenção instituída pelo Decreto-Lei 1.510/76 já havia sido revogada
pelo art. 58 da Lei 7.713/88.
- no que tange especificamente à revogação de uma isenção, o art. 178vdo
Código Tributário Nacional disciplina que “A isenção, salvo se concedida por
prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou
modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art.
104”.
- portanto, em se tratando de isenção, prevalece a regra da revogabilidade a
qualquer tempo, salvo nos casos de isenção condicional ou concedida a prazo
certo. Dessa forma, a ressalva contida no art. 178 do CTN é inaplicável à isenção
ora discutida, pois se trata de benefício fiscal concedido de forma genérica e por
prazo indeterminado.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.003064/2010-54

- quanto ao enunciado subjetivo contido na expressão “em função de
determinadas condições”, o Supremo Tribunal Federal sumulou, no verbete n°
544, o entendimento de que “Isenções tributárias concedidas, sob condição
onerosa, não podem ser livremente suprimidas”. Sob inspiração da matéria
sumulada, vieram várias decisões no mesmo sentido, dentre elas a prolatada no
AMS n° 95.04.33717-1/SC e, posteriormente, o que decidido no RE n° 198.331,
trazendo este último a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO - IMPORTAÇÃO - LEI N° 8.032/90 - IPI E
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - DECRETO-LEI N° 2.324/97.
A isenção, quando concedida por prazo certo e sob condição onerosa, não pode
ser revogada”
- é a própria jurisprudência do STF que nos dá, também, a noção do que seja
condição onerosa. O tema é tratado no acórdão proferido no RE n° 164.161-4, de
março de 1997, cuja ementa está assim redigida:
... Regime isentivo concedido pela União Federal na vigência da Constituição
pretérita, em face do Programa de Exportação BEFIEX, que teve sua vigência
assegurada no art. 41, § 1°, do ADCT, até outubro de 1990. Direito adquirido
reconhecido pelo acórdão, com base no art. 41, § 2°, da disposição transitória
e na Súmula 544 - STF, tendo em vista tratar-se de incentivo concedido por
prazo certo e mediante condições. Recurso Extraordinário que não se conhece.
- nesse julgado, resta claro que a isenção não revogável a qualquer tempo é aquela
concedida a termo e sob condições onerosas, condições estas, conforme deixou
entendido a ementa transcrita, referentes ao comprometimento de recursos com
projetos apoiados pelo Governo, a exemplo do que ocorre com os
empreendimentos na área da SUDENE e da SUDAM, bem assim com aqueles
relacionados ao BEFIEX, este especificamente citado no julgado do STF trazido a
lume.
- nessa esteira de raciocínio, tem-se que a isenção pleiteada pelo contribuinte,
pelas razões expostas, além de não ser concedida a termo, também não guarda
relação com aquelas outorgadas em função de determinadas condições,
amoldando-se, por conseguinte, à regra geral da revogabilidade a qualquer tempo.
- sobre o “direito adquirido”, o De Plácido e Silva, na sua obra Vocabulário
Jurídico. 12a Ed., Editora Forense, 1996, assim se posiciona:
Por essa forma, direito adquirido quer significar o direito que já se incorporou
ao patrimônio da pessoa, já é de sua propriedade, já constitui um bem, que
deve ser juridicamente protegido contra qualquer ataque exterior, que ouse
ofendê-lo ou turbá-lo. Mas, para que se considere direito adquirido é
necessário que:
a) sucedido o fato jurídico, de que se originou o direito, nos termos da lei,
tenha sido integrado no patrimônio de quem o adquiriu;
b) resultando de um fato idôneo, que o tenha produzido em face de lei vigente
ao tempo, em que tal fato se realizou, embora não se tenha apresentado ensejo
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.003064/2010-54

para fazê-lo valer, antes da atuação de uma lei nova sobre o mesmo fato
jurídico, já sucedido.
- o art. 4° do Decreto-lei n° 1.510, de 27/12/76, que concedia a isenção,
estabelecia o seguinte:
Art. 4°. Não incidirá o imposto de que trata o art. 1°: (...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de 5 (cinco) anos da data
da subscrição ou aquisição da participação.
- portanto, analisando a isenção ora pleiteada, conclui-se que só haveria direito
adquirido a ela se realizados durante a vigência da lei que a veiculou, os
pressupostos necessários a sua concessão, quais sejam, posse da participação
acionária por mais de cinco anos e alienação dessas ações.
- e, na hipótese dos autos, foi satisfeito o primeiro dos requisitos fáticos (posse por
prazo superior a cinco anos), mas não o segundo (implemento da alienação
durante a vigência da lei concessora da isenção), e, carente este último, resta
insubsistente o argumento de “direito adquirido”. Assim, mesmo com a
manutenção das ações no patrimônio do contribuinte por mais de 5 anos, não há
que se falar em isenção sem a ocorrência da alienação desses ativos na vigência
do Decreto-lei n° 1.510, de 27/12/76, por faltar um dos pressupostos para a
aquisição do direito.
Requer a União (Fazenda Nacional) seja dado provimento ao recurso para
reformar o acórdão atacado, restabelecendo-se, por consequência, também o lançamento da
multa isolada.
Os autos foram, então, à unidade da Receita Federal do Brasil de origem para
ciência ao Contribuinte do despacho que deu seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, o que se deu em 14/06/2018 (fl. 218), não tendo sido apresentadas Contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme destacado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
colegiado diz respeito à incidência ou não de IRPF na venda da participação societária - Decreto-
Lei n° 1.510/76, Lei n° 7.713/88, arts. 105, 113, §1°, 174, e 144, do CTN.
Trata-se de matéria pacificada no âmbito deste Colegiado, sobretudo com a
publicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 25/06/2018. A respeito do tema, reproduzo
trecho do Acórdão no 9202-007.148, julgado em 29 de agosto de 2018, de relatoria da Ilustre
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.003064/2010-54

Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos fundamentos adoto como minhas razões de
decidir:
Quanto à primeira matéria - isenção aplicável às ações detidas em 1983 – o
apelo visa rediscutir a aplicabilidade da isenção prevista no Decreto-Lei n° 1.510, de
1976, nos casos de alienação de participações societárias ocorridas após a vigência da
Lei n° 7.713, de 1988, quando já cumprida a condição imposta de manutenção da
participação societária por cinco anos.
Ressalvado o posicionamento pessoal desta Conselheira, que sempre foi no
sentido da inexistência de direito adquirido à isenção do Imposto de Renda, a Fazenda
Nacional, parte neste processo, exarou o Parecer SEI n°
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, que ensejou a publicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 25/06/2018,
que assim determina:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
N°
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA
que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas
até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade,
até a data da vigência da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a
referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983
(incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no REsp
1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no AREsp
732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg no REsp
1.243.855/PR.
Destarte, considerando que parte das ações alienadas já era de propriedade do
Contribuinte em 1983, e conforme o parecer acima, forçoso concluir pelo provimento
do recurso, nesta parte.
De se esclarecer que a matéria aqui tratada diz respeito, exclusivamente, à não
incidência do IR na venda da participação societária – Decreto-Lei n° 1.510/76, Lei n° 7.713/88,
arts. 105, 113, §1°, 174, e 144, do CTN, isto é, não está em discussão questões relacionadas a
mutação na participação societária/bonificações, tendo em vista que o apelo recursal não tratou
desse tema.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.003064/2010-54

Conclusão
Face o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital